Tribunal: TJDFT
Processo: 0747760-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA dA MATERIALIDADE E INDÍCIOS AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os pressupostos justificadores da custódia cautelar.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Mostrando-se adequada a segregação para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente.
4. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando presente a gravidade concreta e identificado o risco de reiteração delitiva, sobretudo quando as circunstâncias da apreensão e/ou os demais itens apreendidos revelam o expressivo potencial de difusão.
IV – DISPOSITIVO
5. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313 e 318.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 919.952/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado), Sexta Turma, julgado em 16/9/2024. AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022